Tribunal: TJMT
Processo: 8010250-87.2016.8.11.0106
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010250-87.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEUDILENES PURCENA ROSA - CPF: 007.526.481-10 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– EXTINÇÃO DE OFÍCIO DA AÇÃO – ACUSAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Observada a extinção da ação de conhecimento, sem resolução de mérito que se deu de forma equivocada, eis que o processo já se encontrava em fase de cumprimento de sentença e levantamento de valores, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

2.
Sentença anulada.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o responsável por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios da parte requerida, no importe de 20% do valor atribuído à causa.

A paTrata-se de recurso inominado em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o responsável por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios da parte requerida, no importe de 20% do valor atribuído à causa.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.rte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à

Justiça gratuita

verifica-se que foi concedida por meio do
Mandado de Segurança
n°
1000373-84.2020.8.11.9005
.

Trata-se
de Ação de Inexistência de Débitos c/c Indenização por danos morais
proposta em face de TIM CELULAR S.A., questionando a legalidade de restrição apontada em SERASA/SPC, no valor de
R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos)
uma vez que a recorrente alegou não possui relação jurídica com a recorrida.

Em contestação, fundamenta a recorrida que a cobrança é devida, não sendo encontradas falhas ou irregularidades que justifiquem as reclamações da autora, contudo, não trouxe aos autos nenhum documento capaz de fornecer indício de contratação, tampouco telas sistêmicas informando débitos em aberto, apenas alegações genéricas.

As partes estiveram presentes na audiência de conciliação, porém restou infrutífera.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado e condenando a Reclamada ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). - ID 86302962.

Antes de certificado o trânsito em julgado da ação de conhecimento pela secretaria do Juizado, verifica-se que a recorrida depositou o valor
de R$ 2.765,13, em cumprimento à sentença
, sendo realizado o pedido pelo patrono do autor para expedição do alvará para levantamento de valores, para serem depositados em sua própria conta, conforme Id. 86302969.

Assim, diante do cumprimento da obrigação, foi sentenciada a extinção da ação de execução e determinada a intimação da parte autora, pessoalmente, acerca do pedido de liberação de dinheiro em nome de seu advogado – Id. 86302971.

O
PROVIMENTO N. 15/2019 de 05 DE JUNHO DE 2019
em que prevê a inexistência de obrigação do juízo realizar a intimação das partes ao prolatar decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor – Id. 86302973.

Em ato contínuo, consta a certidão do Oficial de Justiça, que, em cumprimento ao mandado de constatação, restou demonstrado que a autora não reside no endereço informado nos autos. - ID 86302976.

Diante desta constatação, o juiz de primeiro grau, proferiu nova sentença, na qual relatou a equivalência de centenas de outras ações similares propostas pelo mesmo causídico na comarca e que foram verificadas inúmeras ocorrências negativas em seu trâmite, surgindo assim, a suspeita de que vários autores sequer residiriam na cidade de Novo São Joaquim e, quiçá, tinham conhecimento da existência da ação proposta em seu nome. Por fim, extinguiu a ação, sem resolução de mérito, condenando o responsável por litigância de má-fé, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios da parte requerida, no importe de 20% do valor atribuído à causa – Id. 86308977.

Em decorrência dessa decisão, a parte recorrente interpôs o respectivo recurso.

Ao analisar detidamente o feito, entendo que a preocupação do juízo é muito relevante e compreensível. Na decisão, consta que estão ocorrendo muitas fraudes e a situação é realmente alarmante, considerando ainda o tamanho da comarca e a quantidade de ações que tramitam sobre a mesma matéria, ainda mais após as notícias que foram amplamente veiculadas nos meios de comunicação, que estão descritas na decisão.

No entanto, no caso em tela, em que pese o endereço da Recorrente ter sido informado incorretamente, conforme consta na certidão do oficial de justiça, a autora/recorrente esteve presente na audiência de conciliação, ou seja, estava ciente da ação proposta em seu nome.

Assim, não resta outro caminho, a não ser o provimento do recurso, determinando que os autos retornem ao primeiro grau, para regular prosseguimento do feito.

Por fim, quanto a condenação pessoal do advogado em litigância de má-fé, os Tribunais Superiores têm decidido reiteradamente que não é possível ante a ausência de previsão legal expressa.

Anoto por derradeiro, louvável a preocupação do juízo, porém, deveria tomar tal cautela de verificações mais profundas no curso do processo, durante o transcurso do processo, antes de qualquer sentença, e não após o trânsito em julgado, já na fase executiva.

Ante o exposto
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem para proceder com o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos, excluindo ainda todos os consectários da litigância de má-fé aplicadas na Sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022